Tribunal: TJMT
Processo: 1051253-24.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1051253-24.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSA ODETE CARVALHO DA SILVA - CPF: 545.572.671-49 (RECORRENTE), DEISE CRISTINA SANABRIA CARVALHO ALVES - CPF: 890.557.211-15 (ADVOGADO), XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A - CNPJ: 02.332.886/0001-04 (RECORRIDO), EDOARDO MONTENEGRO DA CUNHA - CPF: 107.823.067-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇ
ÕES
DE FAZER
. ESTORNO EM FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO
E

DESBLOQUEIO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.
AUSÊNCIA DE PROVA DO CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O cumprimento da

obrigação
de
fazer

o
estorno
de
lançamento

equivocado

em

fatura
de
cartão
de
crédito

deve
ser
comprovado

por

meio
das
faturas
d
os
meses
subsequentes
, apresentadas pela devedora
.

2.
O

desbloqueio
de
aplicação

financeira
deve ser
comprovado documentalmente pela devedora, não podendo ser presumido
.

3.
Em homenagem ao princípio
da duração razoável do processo (art. 5o, LXXVIII, CF),
não sendo satisfatoriamente comprovado o cumprimento das obrigações de fazer,
sendo elas monetariamente mensuráveis,
pode haver a conversão
em perdas e danos.

4.
Recurso

conhecido
e
provido
.

5.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei
no
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1051253-24.2023.8.11.0001

Origem
:

2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ

Recorrente
:
ROSA ODETE CARVALHO DA SILVA

Recorrido
:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

ROSA ODETE CARVALHO DA SILVA
ajuizou reclamação em face d
e

XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A
. Noticiou que, em 28/05/2023, foi
vítima
de estelionatários, ocasião em que foi lançado indevidamente na fatura de seu cartão de crédito o valor de R$5.000,00 por compra que não realizou. Requereu o esto
r
no do lançamento, a liberação de aplicações financeiras bloqueadas e indenização por dano moral.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
condenou
a
parte

requerida

em

indenização

por

danos

materiais
,
n
o
estorno
do valor de R$5.000,00 e
n
o
desbloqueio
das
aplicações

financeiras
.

Em grau de recurso, a

sentença

foi

mantida
pela
Turma

Recursal
.

Retornando os autos ao juízo de origem, a

parte

credora

postulou
, em

cumprimento
de
sentença
,
a satisfação
da
obrigação

pecuniária
, bem como
das
obrigações
de
fazer
.

A
devedora

efetu
ou
o
pagamento

atualizado
do
quantum
indenizatório
, restando divergência
quanto

ao

cumprimento
da
obrigação
de
fazer
, sendo

inúmeros

documentos

juntados

nos
autos.

O
juízo
de
primeiro

grau

extinguiu o cumprimento de sentença, por
entende
r
que
houve

a
integral
satisfaçã
o

da
obrigação
de
fazer
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

credora
,

sustentando
que as
obrigações
de
fazer

não

foram

cumpridas
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo
à

análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

As partes
divergem

quanto

ao

cumprimento
da
s

obrigaç
ões
de
fazer

consistente
s
no
(i)
estorno
d
o

lançamento
feito

na

fatura
de
compra

em

cartão
de
crédito

em
28/06/2023, no valor de R$5.000,00, e
n
o
(
ii
)
desbloqueio
de
aplicações

financeiras
.

Considerando
que
são
duas
obrigações
de
fazer
,
passo

à

análise
de
cada

uma
delas.

Estorno
de R$ 5.000,00
na fatura do cartão de crédito.

A
s telas
sistêmicas
apresentadas nos ID
260279180, 260279186 e 260279653/PJe2, pela parte devedora, não
comprovam
o
cumprimento
dessa obrigação
, pois se referem a
valores
diferentes

e
não demo
n
stra
m
que o
montante
questionado foi creditado na fatura do cartão de crédito
, mesmo que em meses subsequentes.

Por outro lado, a parte reclamante junt
ou
inúmeras faturas do seu cartão,
referentes a
os meses de janeiro/2023 ajaneiro/2024 (ID 260279659 e 260279672/PJe2), e nel
a
s
não consta nenhum
estorno.

Portanto
,
inexiste prova
de que
o

estorno

foi efetivamente

realizado
.

Desbloqueio das aplicações financeiras.

Em
relação

ao

desbloqueio
d
as

aplicações

financeira
s
,
analisando

cautelosa
mente os documentos juntados
,
com base no extrato apresentado no ID 260279691/PJe2, constata-se que
em
novembro/2024 há a retenção de dois valores com histórico “EXECUÇÃO DE GARANTIAS Execução de Cartão”
, leva
ndo

à conclusão

de que efetivamente
há valores
bloqueado
s.

Com isso, não há
como

afirmar
que a obrigação de fazer o desbloqueio foi efetivamente
cumprida,
prova essa que incumbe à devedora
,
tendo sido prematura a extinção do feito
.

Retorno dos autos
à origem
.

Não havendo
elementos seguros para
afirmar que a
s
obrigaç
ões
de fazer
foram regularmente cumpridas
, os autos devem ser devolvidos ao primeiro grau para
prosseguimento da fase de execução, com o
e
sclareciment
o d
ess
a questão
, aplicando-se a regra do ônus probatório, que é da devedora.

I
nclusive,
se for o caso,
como se trata de obrigação que pode ser mensurada monetariamente, é possível a
conversão
d
a
obrigação de fazer em perdas e danos
, em homenagem ao princípio da

duração

razoável
do
processo
(art. 5o, LXXVIII, CF)
.

Dispositivo.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento

para
cass
ar
a
sentença

extintiva e

determinar

o retorno
do
s autos à origem para prosseguimento do
cumprimento de sentença
, oportunizando
à
parte
devedor
a
a
apresenta
ção

de
: a)
cópia da fatura
q
ue comprove o estorno do lançamento questionado
;
e
b) cópia de extrato equivalente ao apresentado no ID 260279691/PJe2, comprovando o desbloqueio das aplicações financeiras ou explica
ndo
o significado da expressão
“EXECUÇÃO DE GARANTIAS Execução de Cartões”
, sob pena das obrigações de fazer serem convertidas em perdas e danos.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025